Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o plano de saúde autorize e custeie assistência domiciliar à autora, incluindo visitas médicas, de enfermeiro e fisioterapeuta, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se há periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar o deferimento parcial da liminar que concedeu assistência domiciliar, bem como se deve ser concedido atendimento domiciliar integral (Home Care) por 24h por dia, nos moldes prescritos pelos relatórios médicos a ser arcado pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
4. Trata-se de julgamento em conjunto dos AGI 0701326-11.2025.8.07.0000 e AGI 0705026-92.2025.8.07.0000, tendo em vista que foram interpostos recursos contra a mesma decisão de ID 223084899 dos autos do processo no 0701887-32.2025.8.07.0001.
5. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte autora/recorrente necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetido a possível piora irreversível de sua enfermidade, deve ser reformada parcialmente a decisão agravada para, confirmando a liminar, determinar à ré que autorize/forneça atendimento domiciliar integral (Home Care) por 24h por dia, nos moldes prescritos pelos relatórios médicos.
6. Havendo expressa indicação médica quanto à necessidade de tratamento com acompanhamento domiciliar em período integral, 24 horas por dia, devendo ser disponibilizado equipe multidisciplinar (enfermagem, técnico em enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, etc.), inequívoca a obrigação da ré em disponibilizar tal serviço.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa do Programa de Internação Domiciliar (home care) não pode ser feita apenas com base em excludente contratual nos casos em que o tratamento é indicado como forma de garantir a saúde do paciente. É abusiva a redução e (ou) supressão dos tratamentos prescritos ao segurado de plano de saúde em internação domiciliar (home care), especialmente quando houver risco à estabilidade de seu estado de saúde obtido com tratamento dispensado por equipe multidisciplinar formada por profissionais da área de saúde com distintas especialidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento da parte autora conhecido e provido. Agravo de Instrumento da parte ré conhecido e desprovido
Tese de julgamento: “A recusa do tratamento 'home care' não pode ser feita com base em excludente contratual quando o tratamento é indicado para garantir a saúde do paciente. 2. O tratamento 'home care' constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, art. 196; CPC, art. 300. .
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17/12/2015 e TJDFT, Acórdão 1698353, 07400396020228070000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 4/5/2023, p. 14/6/2023.